Tribunal: TJMT
Processo: 1001239-97.2023.8.11.0013
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001239-97.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), AILSON MARTINS DE SOUZA - CPF: 002.550.001-54 (RECORRIDO), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. TERMINAL FIXO. FATURAS. ENDEREÇO MENCIONADO EM OUTRO PROCESSO. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA AGRAVANTE. AGRAVO IMPROVIDO.

Se a empresa comprova a origem da obrigação, a inclusão do nome da parte consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1001239-97.2023.8.11.0013

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Pontes e Lacerda
/MT

Agravante(s):

Ailson Martins de Souza

Agravada(s):

Oi S.A.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 a 26/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pela Agravante, julgando improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença passando a constar a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, como a sentença recorrida confronta com reiteradas decisões desta Turma Recursal, em face ao disposto art. 932, inciso V, alínea “a” do Código de Processo Civil e na Súmula nº 02 desta Turma Recursal, monocraticamente, DOU PROVIMENTO AO RECURSO e julgo improcedentes os pedidos iniciais.”.

O Agravante alega que não houve a comprovação da utilização dos serviços, visto que somente realizou cadastro junto a empresa reclamada, sustenta ainda que as provas juntadas aos autos foram produzidas de forma unilateral e que por esse motivo deve ser declarada a inexistência do débito e consequentemente a agravada ser condenada a pagar à indenização por danos morais, uma vez que não há relação contratual entre as partes.

Assim, requer ao final que seja dado provimento ao Agravo Interno para reformar a decisão monocrática agravada e, consequentemente, que seja negado provimento ao recurso inominado que reformou a sentença recorrida e julgar procedente o pedido inicial conforme sentença de primeiro grau.

Colaciono a seguir trecho da decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

“A empresa de telefonia, ora recorrente, por sua vez, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes, por meio da contratação de o terminal/contrato de n° (65)32663192, habilitado sob o plano OI FIXO, com endereço de instalação em: AV DOS IPES 00000 C 191 JD MORADA DA SERRA CEP 78250000, restando cancelada em 21/01/2019 em razão de inadimplência, o que culminou com a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

Neste caso, ao que consta, a dívida negativa é oriunda de uma linha telefônica fixa, bem como que houve pagamento de faturas, por isso reconheço a existência de relação jurídica, e, diante da inadimplência, a negativação do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.

Cumpre ressaltar que a Reclamada colacionou as faturas que originaram o débito e que o endereço da instalação do terminal fixo é o mesmo que o informado pelo
Reclamante na exordial do processo n° 1000121-96.2017.8.11.0013
,
ato em que o reclamante, junta fatura da reclamada no exato endereço ora mencionado
, vejamos:

Assim, restando comprovada a origem da dívida, entendo que ao incluir o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo Reclamado, ante ao inadimplemento do devedor..

Desta forma, esclareço que a decisão fundamentou o motivo pelo qual reconheceu a existência de relação jurídica entre as partes e a legitimidade do débito negativado

Cabe acrescentar que a utilização dos serviços restaram comprovadas por meio da tela do sistema da reclamada e por se tratar de conta virtual, as telas são aceitas como documentos válidos a demonstrar a existência da origem do débito, ora questionado quando acompanhadas de outras provas,
como no presente caso em que o reclamante aponta em outro processo na sua inicial comprovante de endereço e fatura da própria reclamada
.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023